Tribunal: TJBA
Processo: 0006976-50.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006976-50.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Eunice Conceicao Bonfim e outros (24)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SERRA SILVA, AGENOR BOMFIM, LIZEA MAGNAVITA MAIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA COM SERVIDORES DA ATIVA. ÓBITO DO INSTITUIDOR ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À REVISÃO DOS BENEFÍCIOS RECONHECIDO. GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER PESSOAL EXCLUÍDAS DA PARIDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR A REVISÃO ÀS GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER GERAL, EXCLUINDO-SE AS VANTAGENS PESSOAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por pensionistas de servidores públicos estaduais falecidos. Os autores alegaram violação ao princípio da paridade remuneratória previsto no artigo 40, parágrafo 5º, da Constituição Federal de 1988, pleiteando a revisão dos benefícios com base na remuneração dos servidores ativos, incluindo gratificações, além do pagamento de diferenças retroativas respeitada a prescrição quinquenal. A sentença condenou o Estado da Bahia a proceder à revisão dos benefícios tomando por base a remuneração devida aos servidores da ativa com as devidas gratificações. O apelante arguiu prescrição do fundo de direito, decadência e sustentou que os benefícios foram calculados corretamente, defendendo que a paridade garante apenas a extensão de gratificações de caráter geral. Os apelados arguiram preliminarmente a intempestividade do recurso. O Estado da Bahia posteriormente informou a existência de litispendência em relação à autora Raimunda Maria dos Santos Fiaes, fato confirmado pela própria apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é tempestivo quando considerada a intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se ocorre litispendência quanto à autora que figura em duas ações idênticas; (iii) determinar se incide prescrição do fundo de direito sobre pretensão de revisão de benefício previdenciário de trato sucessivo; (iv) verificar se os pensionistas fazem jus à paridade remuneratória e qual a extensão das gratificações incluídas na revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A intimação da Fazenda Pública é pessoal, realizada por meio de carga, remessa ou meio eletrônico, conforme disposto no artigo 183, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal a data da efetiva ciência do representante judicial do ente público e não a data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

2.

A litispendência configura-se quando existe identidade de ações caracterizada pela tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à parte que figura simultaneamente em ambas as demandas, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

3.

A pretensão de revisão de benefício previdenciário fundada na alegação de pagamento a menor em desconformidade com a regra de paridade configura relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se a lesão ao direito mês a mês a cada pagamento realizado em valor inferior ao devido.

4.

A prescrição não atinge o próprio direito à revisão do benefício previdenciário mas tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo que renova o prazo decadencial a cada período de vencimento.

5.

O direito à paridade remuneratória para pensionistas cujos benefícios foram instituídos sob a égide da redação original da Constituição Federal de 1988 e antes das alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005 constitui matéria consolidada, possuindo a norma constitucional que previa a correspondência dos proventos e pensões com a remuneração dos servidores em atividade aplicabilidade imediata.

6.

A garantia da paridade remuneratória não implica isonomia absoluta e irrestrita, devendo a revisão dos proventos e pensões abranger apenas as vantagens de caráter geral concedidas de forma linear e abstrata a todos os servidores da respectiva categoria em atividade.

7.

Ficam excluídas da paridade as gratificações de natureza pessoal que não são pagas de maneira genérica e indistinta a toda a classe, devendo a revisão contemplar apenas e tão somente as gratificações de caráter geral extensíveis a todos os servidores da ativa do mesmo cargo que serviu de paradigma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de intempestividade rejeitada. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. Preliminar de litispendência acolhida com extinção do processo sem resolução do mérito em relação à apelada Raimunda Maria dos Santos Fiaes. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os pensionistas de servidores públicos estaduais falecidos antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 fazem jus à paridade remuneratória prevista no artigo 40, parágrafo 8º, da Constituição Federal em sua redação anterior, devendo perceber os benefícios de pensão por morte na totalidade dos proventos devidos ao servidor falecido como se vivo estivesse, com reajustes na mesma data e proporção em que se modificar a remuneração dos servidores da ativa.

2. A revisão dos benefícios de pensão por morte com fundamento na paridade remuneratória deve incluir somente as gratificações de caráter geral concedidas indistintamente aos servidores da ativa, excluídas as vantagens de natureza pessoal.

3. A pretensão de revisão de benefício previdenciário fundada em relação jurídica de trato sucessivo não está sujeita à prescrição do fundo de direito, atingindo a prescrição quinquenal apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 40, parágrafo 5º e parágrafo 8º, da Constituição Federal de 1988 (redação originária anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003); artigo 183, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil; artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil; artigo 1.022 do Código de Processo Civil; Emenda Constitucional nº 41/2003; Emenda Constitucional nº 47/2005; Lei nº 5.550/1989.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal; Súmula 633 do Superior Tribunal de Justiça; Tema 313 do Supremo Tribunal Federal; Tema 975 do Superior Tribunal de Justiça; Embargos de Declaração nº 0557315-81.2018.8.05.0001.1 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0006976-50.1996.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelados
EUNICE CONCEICAO BONFIM E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE PRESCRIÇÃO, ACOLHER A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA
para extinguir o processo sem resolução de mérito em relação à Apelada Raimunda Maria dos Santos Fiaes e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora